Tribunal: STF
Processo: RE 1582825
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “Servidor público. Contratação temporária. Natureza jurídico-administrativa. Parcelas do FGTS. Falta de previsão legal. Improcedência da cobrança. 13º salário e férias. Viabilidade. Deferimento. As garantias contra a dispensa não motivada, a propósito do FGTS, não se aplicam, por extensão, aos servidores públicos temporários com vínculo de caráter jurídico-administrativo, mas apenas aos trabalhadores submetidos a regime legal ou contratual que lhes confiram essas prerrogativas. Mas, a natureza administrativa do contrato e a aplicação das regras estatutárias fazem com que sejam devidas as parcelas requeridas, das férias e da gratificação natalina, por força das normas do art. 7º, VIII e XVII c.c. o §3º do art. 39 da Constituição da República. Recurso provido em parte.”



    No apelo extremo, o recorrente aponta violação ao artigo 37, inciso IX da Constituição Federal.



    Alega que “a contratação da Autora através de contrato administrativo foi legalmente respaldada, sendo que por sua natureza e nos termos da lei, a Recorrida não seria jamais considerada servidora ou empregada pública.”



    Argumenta ainda que



    “Destaca-se que a contratação celebrada ocorreu dentro dos ditames legais e nos prazos previstos na Lei 7.125196, não superior a seis meses, prorrogável por até quatro vezes por igual período, o que afasta a possibilidade de invalidação do referido ajuste. 



    (...)



    Desta forma, as condições, as obrigações, os direitos e os deveres, se limitam às previsões contidas no instrumento de contratos e neles se encerram.”



    Sustenta que a condenação do recorrente “ao pagamento das férias mais um terço extrapola os direitos inerentes ao contrato firmado, nele não podendo ser estribado para obtenção de verbas que seriam devidas em caso de contrato de trabalho, o que não é o caso.”



    Defende que “[n]ão há como identificar qual o embasamento legal para o deferimento do pedido de férias e seu respectivo adicional, posto que o contrato administrativo e as respectivas leis que lhes dão guarida afastam a caracterização do contrato de trabalho.”



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 551).



    Em nova análise, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu rever em parte o acórdão proferido, para dar provimento à apelação interposta, nos seguintes termos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DIREITO AO FGTS - POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPERCUSSÃO GERAL - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 705.140/RS E 765.320/MG - DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677/MG - POSICIONAMENTO QUE NÃO CONTRARIA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REVER PARCIALMENTE O ACÓRDÃO - RECURSO PROVIDO. 



    - O órgão julgador, no exercício do juízo de retratação, deve se limitara verificar se o acórdão recorrido diverge do entendimento Supremo Tribunal Federal exarado no Recurso Extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, indicado como paradigma, o que, não ocorreu no caso. 



    - Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n°. 705.140/RS e n°. 765.320/MG, ambos com repercussão geral declarada, reconhecendo-se a nulidade do contrato firmado pela Administração, como é o caso, não há como admitir a produção de efeitos jurídicos válidos em beneficio daquele que prestou os serviços, senão a contraprestação pelo trabalho, como forma de indenização, e o levantamento do FGTS. De acordo com a Excelsa Corte, o pagamento dos valores relativos ao FGTS é devido mesmo no caso de irregularidade em contrato de natureza administrativa, ou seja, contratos não sujeitos ao regime celetista e que padecem de vício de nulidade, por não respeitarem a regra do concurso público e não se enquadrarem na exceção prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    - No julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.066.677/MG, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal definiu que a nulidade da contratação temporária, como no caso, tem por consequência o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do terço constitucional.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O recorrente reiterou as razões do recurso extraordinário, declarando, ainda, que “a avença administrativa entabulada vigorou de 02/04/2008 a 05/09/2008, portanto, período inferior a 6 meses, e não foi prorrogada; A duas: a motivação à contratação administrativa é decorrente da própria lei local”.



    Com referência à condenação aos juros e correção monetária fixados em sede de juízo de retratação, a parte recorrente declara que o acórdão afronta ao disposto na EC 113/2021.



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento “ao recurso, com fulcro no art. 1.030, 1, do CPC,no tocante às questões alcançadas pelos Temas n°5551 e 916 da repercussão geral” e o inadmitiu “quanto à questão remanescente com fundamento no art. 1.030”.



    Interposto o competente agravo, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem acolheu o recurso para reconsiderar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tornando-a sem efeito e admitiu o apelo.



    Decido.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o RE 1.066.677/MG, feito paradigma do Tema nº 551 da repercussão geral, examinou a possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público. O acórdão desse leading case porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 1º/07/2020).



    E, no julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), a Corte apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, assentando: 



    “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, deu provimento integral à apelação interposta, condenando a parte ora recorrente ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado, mantendo a condenação da mesma ao pagamento das parcelas de décimo terceiro salário, das férias, acrescidas do terço constitucional, com incidência de juros de mora e correção monetária.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Dito isso, a questão cinge-se à verificação da possibilidade de pagamento à parte autora, contratada para exercer a função de Médica, com base em sucessivos contratos administrativos, do décimo terceiro salário, das férias, acrescidas do terço constitucional, e dos depósitos relativos ao FGTS.



    A Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. 



    Por sua vez, o parágrafo 2º do mencionado dispositivo determina que a não observância da exigência prevista no inciso II gera a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. 



    Trata-se de uma nulidade jurídica qualificada, pois o descumprimento do disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal tem como consequências não apenas a nulidade do contrato, mas também a punição da autoridade que deu causa à contratação. 



    Reconhecendo-se a nulidade do contrato, não há como admitir a produção de efeitos jurídicos válidos em benefício daquele que prestou os serviços, senão a contraprestação pelo trabalho, como forma de indenização, e o recebimento dos valores relativos ao FGTS, ao décimo terceiro salário e ás férias, acrescidas do terço constitucional, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários n°. 705.140/RS, n°. 765.320/MG e n°. 1.066.677/MG. 



    A esse respeito, confira-se julgado do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral declarada, no qual se examinava uma decisão da Justiça do Trabalho: 



    (...)



    Da leitura do referido acórdão, restou evidente o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, quando a Administração celebra um contrato de trabalho com um empregado público, ou seja, um contrato celetista, e esta contratação é considerada nula, por violar a regra do concurso público, subsiste o direito do contratado ao salário e ao depósito do FGTS. 



    Surgiu, então, a dúvida em relação à situação daqueles que firmam contratos de natureza administrativa com a Administração Pública, ou seja, contratos não sujeitos ao regime celetista, e que padecem de vício de nulidade, por não respeitarem a regra do concurso público e não se enquadrarem na exceção prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Ocorre que, após o julgamento do Recurso Extraordinário n°. 596.478-RR, foram proferidas diversas decisões monocráticas pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, determinando a observância da orientação jurisprudencial fixada no julgamento do referido precedente aos casos envolvendo contratos de natureza administrativa firmados pela Administração Pública que padecem de vício de nulidade, como, por exemplo, em razão de renovações sucessivas. 



    (...)



    Em 15/09/2016, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n°. 765.320/MG, com repercussão geral declarada, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é devido somente o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e dos depósitos relativos ao FGTS àquele que firma contrato administrativo com a Administração, quando a contratação é nula, por inobservância dos pressupostos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: 



    (...)



    Assim, fica claro que o Supremo Tribunal Federal, na condição de órgão máximo competente para analisar questão constitucional, adotou o entendimento de que é devido apenas o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e dos valores referentes aos depósitos do FGTS no caso de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Recentemente, o Supremo Tribunal Federal revisitou o tema e definiu a possibilidade de reconhecer àquele que firma contrato administrativo o direito ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do terço constitucional, quando houver desvirtuamento da contratação temporária realizada pela Administração, ou seja, quando esta não observa os pressupostos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, em 22/05/2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.066.677, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    (...)



    A partir da leitura dos fundamentos do referido acórdão evidencia-se que a contratação temporária, quando realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, representa burla à sua finalidade e configura violação de direitos daquele que firmou contrato administrativo com a Administração Pública. 



    Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não modificou o entendimento adotado no Recurso Extraordinário n°. 765.320/MG, de que é devido o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e dos valores referentes aos depósitos do FGTS no caso de nulidade da contratação, e sim reconheceu que, nessa hipótese, o contratado temporário também faz jus ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do terço constitucional. 



    Convém destacar, ainda, que a nova tendência trazida pelo Código de Processo Civil busca privilegiar os precedentes judiciais, a fim de que sejam asseguradas aos jurisdicionados, na maior medida possível, a segurança jurídica e a isonomia. 



    Até porque, de nada adiantaria proferir decisão contrária à orientação da Suprema Corte, tendo em vista que, posteriormente, a parte poderá recorrer e a referida decisão será, obviamente, reformada naquela instância. 



    No caso, restou demonstrado que a autora foi contratada para exercer funções correlatas ao cargo de Médica, de 02/04/2008 a 05/09/2008. 



    Além disso, não há, nos autos, legislação municipal, vigente à época, que autorize a realização de contratação temporária pelo período em que o autor permaneceu prestando serviços ao ente público, razão pela qual não é possível concluir pela regularidade do seu vínculo.



    Por tudo isso, vê-se que a contratação da parte autora está em desacordo com artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, porque permaneceu no serviço público por prazo superior ao previsto no contrato, sem qualquer justificativa legal ou contratual. 



    A contratação temporária, por constituir exceção à regra geral do concurso público, pressupõe a necessária motivação e enquadramento do caso concreto nas hipóteses previstas na legislação do ente federativo, sob pena de ser reconhecida sua nulidade. 



    Ou seja, a contratação da parte autora é claramente nula, por não apresentar a devida motivação por parte do Administrador, burlando a regra do concurso público e a exceção prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Por isso, considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a conclusão a que se chega é que a parte autora faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário, de férias, acrescidas do terço constitucional, e dos depósitos de FGTS relativo ao trabalho prestado, ante a nulidade do contrato temporário celebrado com a Administração.



    Ademais, vê-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, tornando letra morta o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    No tocante aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre as referidas diferenças, observo que, em 30/06/2009, foi publicada a lei federal 11.960, que, em seu artigo 5º, alterou o disposto no artigo 1º-F, da lei federal 9.494/97, com o seguinte teor: 



    (...)



    Ou seja, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, a correção monetária a partir de 30/06/2009 deve seguir o IPCA-E. 



    Já em relação aos juros, como o caso envolve condenação oriunda de relação jurídica não-tributária, deve ser aplicado o disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09 (juros aplicados á caderneta de poupança), pois, no Recurso Extraordinário no. 870.947, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o referido dispositivo, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional somente ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária. 



    (...)



    Portanto, em sede de juízo de retratação, o acórdão deve ser revisto. 



    Com tais apontamentos, no exercício do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, revejo, em parte, o posicionamento do acórdão de fis. 472/476, para dar total provimento à apelação, condenando a parte ré ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado, mantendo a condenação da mesma ao pagamento das parcelas de décimo terceiro salário, das férias, acrescidas do terço constitucional; com incidência de juros de mora e correção monetária na forma supracitada.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.221.481-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/12/19). 



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial” (RE nº 1.358.592/MG-AgR, Segunda Turma, Relator para acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 28/4/22).



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita“ (ARE nº 1.122.364/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.037/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/12/15).



    No tocante à atualização monetária, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Do voto do Relator, transcrevo a seguinte passagem que bem aborda a questão:



    “Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...).



    Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.



      Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19/12/2023).



    Cabe registrar, por necessário, que a Primeira Turma da Corte, no julgamento do RE nº 1.437.482/PB-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/09/2023, deu provimento ao agravo regimental para, ao cabo, dar provimento ao recurso extraordinário “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’”.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto de Sua Excelência:



    “6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária: 



    (...)



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’.



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se: 



    ‘Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação’.



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que ‘as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução’.



    Esta a ementa do julgado:



    ‘Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição.